Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717774-64.2022.8.07.0000 Agravante(s) Advocacia Macie Agravado(s) Liq Corp S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Advocacia Maciel contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 122997287 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Liq Corp S.A., processo n. 0724625-87.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa reiterada ao SisbaJud. Inconformado, o exequente/agravante, em razões recursais (Id 35894705), informa que o cumprimento de sentença busca satisfazer débito reconhecidamente comprovado em título executivo extrajudicial em desfavor da ora agravada e requer: 1) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a antecipação da tutela recursal, por meio de liminar, com o deferimento imediato da penhora via SISBAJUD utilizando a ferramenta TEIMOSINHA pelo prazo de 30 dias; 2) A intimação dos agravados para, se desejarem, ofertar contrarrazões no prazo legal. 3) No mérito, que seja provido o presente recurso para: a) reformar a decisão agravada para obter o deferimento da realização da consulta ao sistema SISBAJUD, adequando-a para a modalidade TEIMOSINHA, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, como forma de garantir o resultado frutífero da presente execução, na linha orientada por esse E. Tribunal de Justiça em diversos precedentes. Preparo regular (Ids 35895813 e 35895814). Esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal por ausência de apresentação de razões e admitiu o processamento do recurso (Id 36275429). Após tramitação do agravo de instrumento, e sua conclusão para julgamento, em consulta ao andamento processual do feito na origem, verificou-se que o processo foi suspenso até 15/12/2022, por decisão de Id 129603286 do processo de referência, razão pela qual também determinada a suspensão deste recurso até a mesma data conforme decisão de Id 38603152. Em seguida, ambas as partes pediram a suspensão do recurso por mais 180 (cento e oitenta) dias (Id 42396061 e Id 42460809). É o relatório. Decido. O presente recurso tem por objeto a realização de pesquisa reiterada nos sistemas judiciais de modo a possibilitar a localização de bens penhoráveis aptos a satisfazer a dívida reclamada pelo agravante no cumprimento de sentença em curso no processo de origem. Tendo sido deferido pedido de processamento de recuperação judicial da empresa executada em 15/6/2022 pelo juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, processo n. 1058558-70.2022.8.26.01000, foi suspenso este procedimento recursal extraído de demanda executiva também sobrestada. Requerem os litigantes a prorrogação do prazo de suspensão deste agravo de instrumento. Pois bem, não vislumbrando prejuízo ao credor, ora exequente, nem aos demais credores da empresa devedora em crise econômico-financeira, que possa decorrer do deferimento do pedido de prorrogação do prazo de suspensão, DEFIRO-O até 15/6/2023. Decorrido o prazo assinalado, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora